Tribunal: TJES
Processo: 5000749-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLAUS SARMENTO FARIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000749-56.2022.8.08.0035

RECTE.: KLAUS SARMENTO FARIA

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR. DESVIO DE FUNÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015. RECONHECIMENTO DO DESVIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA
: O requerente ajuizou Ação de Cobrança informando ser Agente da Polícia Civil, ingressando via concurso público em 09/06/2010. Informa, outrossim, que há bastante tempo labora em desvio de função, eis que exerce atividades típicas de Investigador de Polícia, motivo pelo qual pleiteia o recebimento da diferença remuneratória no período de 16/01/2019 e 13/09/2021. Apresentou recurso inominado no ID 3709819.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta apenas que o autor não comprovou exercer funções típicas do cargo de Investigador de Polícia, ônus este que lhe incumbia. Apresentou contrarrazões no ID 3709824.
3. Sentença
: “Em face de todo exposto: INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada; INDEFIRO a reunião de processos; JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos incertos na exordial. Via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Inicialmente, entendo desnecessária a realização de prova testemunhal, eis que a documentação carreada aos autos mostra-se suficiente para analisar o pleito. E, no mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado entende que, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha estabelecido em seu art. 24 que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos. Ademais, em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo de que não restou comprovado o desvio de função com o exercício de atividades do cargo de investigador de polícia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que o autor desempenhou atividades fora das atribuições previstas para seu cargo. Basta verificar, por exemplo, o documento anexado ao ID 3709689, em que o Delegado Marcus Vinicius Rodrigues de Souza informa que o requerente estava localizado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO) exercendo atividades de análise de documentos, dados telemáticos, quebra de sigilo bancário, interceptações telefônicas, dentre outras inerentes ao cargo de Investigador. Além disso, em virtude do ocorrido com outros servidores, o Ministério Público Estadual firmou acordo com o Estado para envio de uma proposta de Lei Complementar para readequar as funções dos Agentes de Polícia, com o próprio intuito de evitar inúmeras demandas judiciais (ID 3709688). Assim, conforme já se consolidou a orientação do c. STJ, através do enunciado da Súmula nº 378, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. Dessa forma, adotando entendimento diverso do magistrado sentenciante, verificado a atuação do servidor em desvio de função e a ilegalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, deve ser reconhecido o direito ao pagamento da diferença remuneratória existente entre o cargo do requerente e o cargo de investigador de polícia, no período de 16/01/2019 e 13/09/2021.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença prolatada para condenar o ente público a pagar, em favor do autor, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de investigador de polícia (devido) e agente de polícia civil (recebido), no período de 16/01/2019 a 13/09/2021, inclusive com os reflexos nas parcelas salariais (13º salário, férias, 1/3 férias, abonos, adicionais, insalubridade, adicional de tempo de serviço, gratificações, assiduidade e outras parcelas recebidas pelo autor), os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes, mês a mês, desde a data da citação com índice da caderneta de poupança, conforme art. 1ºF da lei 9.494/97. Já a correção monetária incidirá desde o momento em que houve o pagamento a menor, utilizando-se do IPCA-E, sendo devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos pela fonte pagadora, devendo os valores serem remunerados pela SELIC, a partir de 08.12.2021, na forma da EC 113/2021. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)